Tribunal: TJMT
Processo: 1012263-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. AVISO PRÉVIO DO CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE ZELO NA REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO QUANTO AOS DANOS MORAIS E NECESSIDADE DE EXTIRPAR OS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação indenizatória com o escopo de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços.
2. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 531,64 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, e ainda R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos recorridos.
3. Os recorridos alegam que adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá – João Pessoa. Comprovou que o voo contratado havia previsão de partida às 05h40 e chegada em João Pessoa às 15h15, porém, teriam chegado ao destino final no dia seguinte, às 01h05.
4. A recorrente informou a alteração dos voos com vinte dias de antecedência, o que demonstra o cumprimento do dever de informar previsto no art. 12 da Resolução 400 da ANAC.
5. Casal com três filhos menores, dois dos quais em fase de amamentação. Reserva originária, pelos recorridos, em poltronas sequenciais. Reserva, no segundo voo, pela companhia, em poltronas esparsas, o que gerou desconforto à mãe lactante e às crianças, uma delas separada da mãe.
6. Em relação aos danos materiais, o aviso prévio da companhia aérea facultou aos recorridos tempo suficiente para evitar os prejuízos materiais alegados (locação de veículo e reserva de apartamento).
7. Registro que a companhia aérea cumpriu com o seu dever de informar, logo, não houve nenhum ilícito, o que em tese, afastaria o dever de indenização moral ou material no presente caso, tendo em vista o comunicado com 20 (vinte) dias de antecedência.
8. Por outro lado, a falha na prestação de serviços se afigura em razão a remarcação das poltronas, com a separação dos pais-autores com crianças lactantes. Sendo assim, deve ser mantida a obrigação de indenização por danos morais, mas por fundamento diverso. .
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos recorridos e que observa o critério da razoabilidade.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no tocante ao afastamento dos danos materiais por estar ausente o nexo de causalidade entre a falha reconhecida e esta condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GIOVANI ANTONIO RODRIGUES - CPF: 208.408.701-59 (REPRESENTANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), FABIANA SANTANA MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 603.673.501-49 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020